Tribunal: TJDFT
Processo: 0711283-72.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA NÃO ARGUIDAS NO MOMENTO OPORTUNO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OMISSÕES INEXISTENTES. REEXAME VEDADO.

1. Mesmo as matérias de ordem pública, não alegadas no momento processual oportuno pelas partes, não admitem apreciação em sede de embargos de declaração.

2. Inexiste omissão quando os tópicos questionados foram analisados no voto.

3. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da decisão.

4. Negou-se provimento aos embargos de declaração.